Tribunal: TJDFT
Processo: 0720998-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720998-15.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDA: D. MATER - MADEIREIRA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. BANCO. CORRENTISTA. POSSIBILIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO DOS RECURSOS. PETIÇÃO GENÉRICA. PEDIDO INESPECÍFICO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DOS PROCESSOS. RECURSOS SOBRE HONORÁRIOS PREJUDICADOS. 1. A decisão que resolve a primeira fase da ação de exigir contas (art. 550, § 5o, CPC) é interlocutória e admite agravo de instrumento. 2. “É imprescindível que o autor aponte, em sua inicial, o período exato em que ocorreram lançamentos duvidosos, com exposição de motivos consistentes que justifiquem a provocação do Poder Judiciário”. Precedente do STJ. 3. Petição inicial padronizada, apta a exigir contas sobre qualquer operação bancária, bastando a mudança do nome das partes e do número da conta- corrente, sem indicar exemplo concreto de lançamento não autorizado ou de origem desconhecida; sem exposição de motivos consistentes que justifiquem a provocação do Poder Judiciário, postulando sejam elas prestadas sobre mais de quatrocentos documentos, o que equivale, na prática, a quase todos os lançamentos de débito realizados há cerca de 10 anos ou mais em duas contas-correntes movimentadas pela mesma pessoa física, não demonstra o interesse processual. 4. Pedidos dessa natureza, conforme voto do Ministro Aldir Passarinho Junior, acompanhado pela unanimidade da 4a Turma no REsp. 98.626-SC, “soa[m] absurdo, posto que não é crível que desde o início, em tudo, tenha havido erro ou suspeita de equívoco dos extratos já apresentados.” Precedente do STJ (REsp. 1203021/PR), com redação adaptada ao caso concreto. 5. Em linguagem figurada, a ação de exigir contas impõe a individualização real, fundamentada e detalhada da árvore, não podendo ser proposta para questionar, genericamente, a floresta. Duas ações da mesma parte, uma com CPF outra com CNPJ, que questionam 420 operações bancárias realizadas há cerca dez anos ou mais, não é uma árvore. “Não é crível que desde o início, em tudo, tenha havido erro ou suspeita de equívoco dos extratos já apresentados”. A lei não admite a propositura dessa ação com base em sinédoques ou outros tipos de metonímia, tampouco à custa de superlativos inespecíficos. 6. Impõe-se a extinção do processo, por falta de interesse processual, pela apresentação de pedido genérico, inespecífico, em que se pleiteia a prestação de contas referente a operações bancárias realizadas há cerca de 10 anos ou mais, sem indicação, fundamentada, da operação com inconsistência real. 7. Extintas as ações de exigir contas na primeira fase, não tendo sido fixados honorários na origem, restam prejudicados os agravos de instrumento que buscam a condenação do réu ao pagamento dessa verba sucumbencial. Também não cabe fixar honorários em favor da parte vencedora. 8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Preliminar de falta de interesse processual acolhida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 85 do Código de Processo Civil e 22 do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, defendendo que para a fixação de honorários sucumbenciais não é necessário o julgamento das contas em segunda fase, mas sim a resolução do processo com a prolação de sentença terminativa. Assevera que o fato de em primeira instância não ser fixado o ônus sucumbencial se deu em razão da procedência da primeira fase que resultava no prosseguimento da ação, que inviabilizava a fixação de honorários, mas o resultado do julgamento foi significativamente alterado, na medida em que o processo foi extinto sem resolução do mérito em segundo grau e tal comando atrai a incidência de honorários sucumbenciais. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJPR e TJSP. Requer que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome de EVARISTO ARAGÃO SANTOS e TERESA ARRUDA ALVIM. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023